Tribunal: TJSP
Processo: 2215415-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Indeferimento de novo pedido de suspensão do feito, com base no art. 921, III, do CPC e determinação para o arquivamento - Incidência do art. 921, inc. III, parágrafos §§ 1o e 2o, do CPC - Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215415-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados NELSON FLORA FREIRE e ROSANGELA
DONIZETE GOMES FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215415-10.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41877 amg
2
VOTO No: 41877
AGRV. No: 2215415-10.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo André (1a Vara Cível)
AGVTE.: Banco Bradesco S.A. (Exqte.)
AGVDOS.: Nelson Flora Freire e Rosangela Donizete Gomes Freire
(Sócios da empresa exctda. e coexctdos.)
INTERDA.: Comercial Jf e Tatty Ltda. (Exctda.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução por quantia certa
contra devedor solvente Indeferimento de novo pedido de
suspensão do feito, com base no art. 921, III, do CPC e
determinação para o arquivamento - Incidência do art. 921,
inc. III, parágrafos §§ 1o e 2o, do CPC - Decisão mantida
Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Bradesco S.A., em execução por quantia certa contra devedor
solvente (dívida no valor de R$353.254,77, oriunda das cédulas de
crédito bancário nos. 002.917.620 e 003.439.227, emitidas pela
empresa executada e avalizada pelos sócios devedores solidários, 1/3 e
23/45 dos autos originários) movida em face de Comercial Jf e Tatty
Ltda, Nelson Flora Freire e Rosangela Donizete Gomes Freire, contra a
r. decisão reproduzida a fls. 46 (fls. 196 dos autos originários) que,
dentre outras providências, indeferiu o pedido do banco exequente de
suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis (art. 921, inc.
III, do CPC) pois já deferido anteriormente e determinou que se aguarde
no arquivo sem nova interrupção do prazo prescricional.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 1/6, com
a r. decisão objurgada, o banco agravante alega, em síntese, que
embora a presente execução já tenha permanecido suspensa pela
ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC,
inexiste na lei processual previsão de que tal suspensão pelo prazo de
um ano somente poderia ocorrer uma única vez (fls. 1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215415-10.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41877 amg
3
Pede-se o efeito ativo e o provimento com nova
suspensão da execução, sem a ocorrência de prescrição e o afastamento
da determinação de arquivamento.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito ativo
postulado, dispensaram-se informações bem como contraminuta e
iniciou-se o julgamento virtual (fls. 67).
É o relatório.
2. A irresignação descomporta provimento.
A r. decisão objurgada analisou corretamente todos
os pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as
provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
indeferimento do novo pedido de suspensão da execução, nos termos do
art. 921, inciso III, do CPC e parágrafos, que estabelecem:
“Art. 921. Suspende-se a execução:
III - quando o executado não possuir bens
penhoráveis;
(...)
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a
execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a
prescrição.
§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem
que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens
penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§
3o
Os
autos
serão
desarquivados
para
prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados
bens penhoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215415-10.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41877 amg
4
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem
manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição
intercorrente.
3. In casu, verifica-se que, por ausência de bens
penhoráveis, a execução permaneceu suspensa a pedido do banco
agravante
de
22.05.2018
a
26.05.2020,
até
o
pedido
de
desarquivamento em 05.05.2020 (fls. 163 e 172 dos autos originários),
tendo portanto, exercido o direito facultado por lei, não havendo falar
em novo pedido de suspensão da execução sob idêntico fundamento.
Espelhando a postura em tela, anotam-se os
seguintes julgados, sintetizados in verbis:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA
SUSPENSÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 921, III, do
CPC - DESCABIMENTO
Já tendo sido suspensa anteriormente a
execução com fundamento no artigo 921, III, do CPC, não é possível a
suspensão por mais um período de um ano, sem que flua o prazo
prescricional. Possibilidade de rearquivamento do feito, correndo em
desfavor do exequente o prazo prescricional. Inteligência do art. 921, §
2o do CPC. Recurso desprovido”. (TJSP-11a Câmara de Direito Privado,
Agravo de instrumento no 2276251-80.2019.8.26.0000-São Paulo, J.
30.03.2020, Rel. Des. WALTER FONSECA, np, voto n° 30.022).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NOVA
SUSPENSÃO DO ART. 921, III, DO CPC - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu nova suspensão da execução
com fundamento no art. 921 inc. III, do CPC - Insurgência -
Descabimento - Prazo de um ano expressamente previsto no Estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215415-10.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41877 amg
5
Processual, após o qual o feito deverá ser arquivado, iniciando-se a
contagem da prescrição intercorrente Inteligência dos parágrafos 2o,
3o, e 4o do art. 921 do CPC - Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP-11a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento no no
2028659-87.2020.8.26.0000-Campinas,
J.
11.04.2020,
Rel.
Des.
MARINO NETO, np, vu, voto n° 30.421).
“Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário.
Ação de execução por título extrajudicial. Decisão que indefere novo
requerimento de suspensão da execução, formulado com invocação do
art. 921, III, do CPC. Irresignação improcedente. Execução em exame
que já esteve suspensa no período compreendido entre julho de 2014
até abril de 2019, com base no art. 791, III, do CPC/73. Suspensão
que, portanto, perdurou, por cerca de três anos, já sob a vigência do
CPC/15. Cenário diante do qual o deferimento de nova suspensão da
execução, para fins de nova suspensão da contagem do prazo
prescricional, infringiria, às escâncaras, a regra do art. 921 do atual
CPC, cujo claro objetivo é evitar que a não localização do executado
para citação ou a não localização de bens penhoráveis eternize a
existência da execução. Consequente ausência de sustentação jurídica
no argumento do exequente, que implicaria a possibilidade de
suspensão da execução mais de uma vez durante a respectiva
tramitação, sempre que se deparasse com nova dificuldade para o
efetivo implemento da atividade jurissatisfativa. Negaram provimento ao
agravo.” (TJSP-19a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento
no 2171577-17.2020.8.26.0000-São Caetano do Sul, J. 17.08.2020,
Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, np, vu, voto n° 35.687).
Daí resulta imperiosa a manutenção do r. decisum
guerreado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215415-10.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 41877 amg
6
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica